Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO DO MÊS ANTERIOR. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE GARANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor constrito em conta do executado para declarar penhorável, convertendo em pagamento.
2. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, ajuizada pelo agravado, em 2016, contra o recorrente, na qual se requer o reembolso de dívida paga exclusivamente pelo agravado, proveniente de contrato de locação de imóvel comercial do qual era fiador em conjunto com o agravante. O débito somava até 06/07/2021 o valor de R$64.762,29.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. No caso, apesar da alegação do agravante de que o tratamento de câncer consome grande parte de sua renda, o tornaria incapaz de arcar com o débito, a prova nos autos é em sentido contrário. 4.1. Observa-se do extrato referente ao mês de julho de 2021 que, no dia 30/06/21, havia um saldo bancário de R$4.570,05, anterior ao recebimento do salário, que foi pago somente em 01/07/21, no valor de R$23.475,68. 4.2. Dessa forma, o valor penhorado em 28/07/21 de R$812,94 não foi proveniente do salário, mas do valor previamente existente na conta no mês anterior, o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. 4.3. Vale ressaltar, ademais, que o montante constrito (R$812,94) corresponde, aproximadamente, a apenas 3% do montante auferido pelo devedor a título de remuneração (R$23.475,68).
5. Logo, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pelo executado perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida.
6. Recurso desprovido.